Tribunal: STF
Processo: Ext 1188
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Extradição instrutória requerida pelo Governo dos Estados Unidos da América 2. Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e os Estados Unidos da América. 3. Processamento do pedido de acordo com a Lei 6.815/1980. Requisitos formais atendidos. 4. Dupla tipicidade e punibilidade. 5. Extradição deferida com a ressalva da comutação da pena e do art. 89 do Estatuto do Estrangeiro..